Tribunal: TJDFT
Processo: 0758544-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO. HERNIOPLASTIA INGUINAL – CRURAL (UNILATERAL). AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. PRIORIDADE VERDE. LISTA DE ESPERA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)
2. O autor está com 76 anos e foi inserido na Central de Regulação da Secretaria de Saúde em 7/7/2023, com prioridade verde – atendimento eletivo - para cirurgia de hernioplastia inguinal/crural (unilateral). O laudo médico afirma que o risco à vida é condicionado a ocorrência de estrangulamento da hérnia e que não é possível determinar a velocidade da progressão da enfermidade (ID 63121911 - Pág. 2).
3. De acordo com as informações do Distrito Federal “constam na fila de cirurgia geral hérnias de parede abdominal, 1272 solicitações pendentes, sendo 18 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 562 com classificação AMARELO - prioridade 1; 633 com classificação VERDE - prioridade 2; e 59 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do(a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (VERDE) inseridas no mês 10/2022”.
4. Se a classificação de risco do autor é verde e há 18 pessoas com classificação de risco vermelha, além de 562 de risco amarelo, mostra-se indevida a intervenção judicial para que o autor tenha prioridade em detrimento dos demais pacientes em situação mais grave.
5. O direito ao atendimento pelo sistema público de saúde “não pode ser incondicional e absoluto em qualquer circunstância” (Min. Teori Zavascki, RE 657.718/MG). E as centrais de regulação foram criadas justamente para racionalizar o sistema e estabelecer critérios médicos no atendimento.
6. No sistema público de saúde é inviável o atendimento de todos a tempo e à hora e, por isso, a atenção à prioridade do caso é a forma mais adequada de atingir o justo em saúde. A simples substituição dos critérios médicos por critérios judiciais transforma a universalidade do sistema em seletividade judicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade que ora defiro.